Tribunal: STJ
Processo: 2280869-63.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870787 - SP (2025/0070007-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEONARDO MIGUEL SEVERINI
AGRAVANTE
: VITOR MIGUEL SEVERINI
ADVOGADO
: JOSE CARLOS NOGUEIRA DA SILVA CARDILLO - SP120023
AGRAVADO
: ADGM SECURITIZADORA DE CREDITO SA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO - SP221033
GABRIEL ABRAO FILHO - SP190363
INTERES.
: BLZ INTERMEDIACOES LTDA
INTERES.
: EMPORIO RONALDO DO BRASIL LTDA
INTERES.
: FERGO COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA
INTERES.
: FERNANDO GOMES DA SILVA PEREIRA NETO
INTERES.
: LIV DRINKS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A
INTERES.
: LUIS FERNANDO BELLINTANI
INTERES.
: MIKE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: R9 SPORT E MARKETING LTDA
INTERES.
: RDNL PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: RONALDO LUIS NAZARIO DE LIMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRU. NÚMERO DO
PROCESSO NA ORIGEM. DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.007, § 7o,
DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Havendo indicação errônea do processo originário na guia de recolhimento das
custas devidas ao STJ, e não atendida a intimação regularmente efetuada para sanear
o vício, na forma do § 7o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, é deserto o recurso
interposto.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/09/2025
15/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:52:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: b55be0c5-70ee-40d7-a731-e7dee0c697fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870787 - SP (2025/0070007-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEONARDO MIGUEL SEVERINI
AGRAVANTE
: VITOR MIGUEL SEVERINI
ADVOGADO
: JOSE CARLOS NOGUEIRA DA SILVA CARDILLO - SP120023
AGRAVADO
: ADGM SECURITIZADORA DE CREDITO SA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO - SP221033
GABRIEL ABRAO FILHO - SP190363
INTERES.
: BLZ INTERMEDIACOES LTDA
INTERES.
: EMPORIO RONALDO DO BRASIL LTDA
INTERES.
: FERGO COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA
INTERES.
: FERNANDO GOMES DA SILVA PEREIRA NETO
INTERES.
: LIV DRINKS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A
INTERES.
: LUIS FERNANDO BELLINTANI
INTERES.
: MIKE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: R9 SPORT E MARKETING LTDA
INTERES.
: RDNL PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: RONALDO LUIS NAZARIO DE LIMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRU. NÚMERO DO
PROCESSO NA ORIGEM. DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.007, § 7o,
DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Havendo indicação errônea do processo originário na guia de recolhimento das
custas devidas ao STJ, e não atendida a intimação regularmente efetuada para sanear
o vício, na forma do § 7o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, é deserto o recurso
interposto.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manifestado por Leonardo Miguel Severini e
outro contra a seguinte decisão:

Cuida-se de Agravo interposto por VITOR MIGUEL SEVERINI e OUTRO, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal. É o relatório, Decido.
Por meio da análise do recurso de VITOR MIGUEL SEVERINI e OUTRO verifica-
se que o recolhimento das custas devidas ao STJ foi realizado em desacordo com
o disposto na Resolução do STJ vigente à época da interposição do recurso, a
qual dispõe que, nos processos recursais, o campo "Número do Processo que
consta no Acórdão Recorrido" da GRU deverá ser preenchido com o número do
processo no Tribunal de origem.
No caso, a parte fez a indicação errônea desse número na guia de recolhimento
das custas devidas ao STJ.
Documento eletrônico VDA50132315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 5e4c00d8-56fd-4289-b34c-97ceb836cd59

Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a
irregularidade no preenchimento das guias do preparo - consistente na indicação
errônea do processo na origem -, no ato da interposição do Recurso Especial,
caracteriza a sua deserção.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1587322/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 28.11.2019; AgInt no
AREsp 916.926/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
21.11.2019; e AgInt no AREsp 1435121/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe de 26.9.2019.
Além disso, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. JOSE CARLOS NOGUEIRA DA
SILVA CARDILLO.
Ainda, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo, bem
como na representação processual do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referidos vícios, deixou o prazo
transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na
espécie, o disposto nas Súmulas n. 115 e 187 do STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se. Intimem-se.

Afirmam que tanto o preparo quanto a representação processual estão
regulares, para o que promove transcrição das peças pertinentes e cita as folhas nas
quais se encontram.
Pedem o provimento do recurso, que, embora intimada a parte contrária,
não foi respondido.
É o relatório.
VOTO
Os recorrentes manifestaram agravo contra decisão que negou seguimento
a recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Indeferimento.
Pretensão na responsabilização dos sócios e das empresas pertencentes ao
mesmo grupo econômico, com sua inclusão no polo passivo da demanda
Inexistência de bens penhoráveis, bem como a existência de grupo econômico
entre as empresas, com semelhança de atividade, identidade de sócio, e com o
mesmo administrador. Caracterizado desvio de finalidade e abuso da
personalidade jurídica. Presença dos requisitos legais para concessão da medida.
Recurso provido.

Documento eletrônico VDA50132315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 5e4c00d8-56fd-4289-b34c-97ceb836cd59

Alegou, na ocasião, violação dos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil, sob o argumento de que "NÃO FOI APRECIADA A QUESTÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DESCONSTITUIÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA aos Embargantes, que eram administradores apenas na
condição de Membros do Conselho de Administração da LIV DRINKS
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A, que foi tida como do mesmo grupo da devedora
executada originária FERGO Comércio Atacadista de Bebidas Ltda" (e-STJ, fl. 773).
Dois foram os fundamentos da decisão agravada para o não conhecimento
do recurso: A ausência de poderes ao subscritor do recurso especial e a irregularidade
no preenchimento de guia de recolhimento das custas.
Tem razão a parte recorrente quando afirma que o Dr. José Carlos Cardillo
tem poderes de representação, na medida em que a procuração outorgada pelos
agravantes se encontra à fl. 257 (e-STJ).
O número do processo no Tribunal de origem (2280869-63.2022.8.26.0000
/50004) não coincide, todavia, com o número indicado na guia de recolhimento
(228069.63.2022.8.26.0000/50004).
Ainda que se trate de um único dígito, tal divergência impede ter certeza se
houve o recolhimento adequado e, como consta na decisão agravada, a parte foi
devidamente intimada para regularizar o vício e deixou transcorrer
o prazo
in albis
dado.
Assim:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÚMERO DE
REFERÊNCIA DO PROCESSO INDICADO NA GRU NÃO CORRESPONDE AO
PROCESSO DE ORIGEM. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STF. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Havendo indicação errônea do processo originário na na guia de recolhimento
das custas devidas ao STJ, e não atendida a intimação regularmente efetuada
para sanear o vício, na forma do § 7o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, é
deserto o recurso interposto.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.448.343/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 5e4c00d8-56fd-4289-b34c-97ceb836cd59

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.870.787 / SP
Número Registro: 2025/0070007-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110472920218260068
10169116520208260068
110472920218260068
11047292021826006810169116520208260068 20230000062615 20230000377386 20230000788032
20240000084642
20240000547377
22808696320228260000
2280869632022826000050000
2280869632022826000050001 2280869632022826000050004
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO MIGUEL SEVERINI
AGRAVANTE : VITOR MIGUEL SEVERINI
ADVOGADO
: JOSE CARLOS NOGUEIRA DA SILVA CARDILLO - SP120023
AGRAVADO
: ADGM SECURITIZADORA DE CREDITO SA
ADVOGADOS : FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO - SP221033
GABRIEL ABRAO FILHO - SP190363
INTERES.
: BLZ INTERMEDIACOES LTDA
INTERES.
: EMPORIO RONALDO DO BRASIL LTDA
INTERES.
: FERGO COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA
INTERES.
: FERNANDO GOMES DA SILVA PEREIRA NETO
INTERES.
: LIV DRINKS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A
INTERES.
: LUIS FERNANDO BELLINTANI
INTERES.
: MIKE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: R9 SPORT E MARKETING LTDA
INTERES.
: RDNL PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: RONALDO LUIS NAZARIO DE LIMA
Documento eletrônico VDA50543783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: efe7035e-1b7a-4a58-b969-40f55ad81091

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEONARDO MIGUEL SEVERINI
AGRAVANTE : VITOR MIGUEL SEVERINI
ADVOGADO
: JOSE CARLOS NOGUEIRA DA SILVA CARDILLO - SP120023
AGRAVADO
: ADGM SECURITIZADORA DE CREDITO SA
ADVOGADOS : FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO - SP221033
GABRIEL ABRAO FILHO - SP190363
INTERES.
: BLZ INTERMEDIACOES LTDA
INTERES.
: EMPORIO RONALDO DO BRASIL LTDA
INTERES.
: FERGO COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA
INTERES.
: FERNANDO GOMES DA SILVA PEREIRA NETO
INTERES.
: LIV DRINKS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A
INTERES.
: LUIS FERNANDO BELLINTANI
INTERES.
: MIKE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: R9 SPORT E MARKETING LTDA
INTERES.
: RDNL PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: RONALDO LUIS NAZARIO DE LIMA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: efe7035e-1b7a-4a58-b969-40f55ad81091